Tribunal: TJSP
Processo: 1504200-73.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo – Preliminar de violação de domicílio afastada – Existência de fundada suspeita sobre estar ocorrendo crime de natureza permanente na casa do réu - Policiais que se dirigiram ao imóvel após denunciante anônimo informar ter sido ameaçado pelo réu, que portava uma arma de fogo – Fundada suspeita a justificar o ingresso no imóvel, ainda que

Ementa:

Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo – Preliminar de violação de domicílio afastada – Existência de fundada suspeita sobre estar ocorrendo crime de natureza permanente na casa do réu - Policiais que se dirigiram ao imóvel após denunciante anônimo informar ter sido ameaçado pelo réu, que portava uma arma de fogo – Fundada suspeita a justificar o ingresso no imóvel, ainda que desprovido de autorização judicial - Precedentes - Preliminar afastada – Condenação bem decretada – Relatos policiais claros e suficientes - Negativa judicial isolada – Apreensão, na residência do apelante, de quantidade significativa de drogas, juntamente com balança de precisão, a indicar a finalidade mercantil – Posse irregular de arma de fogo apta a efetuar disparos – Condenação mantida – Dosimetria – Penas fixadas com equilíbrio e fundamento – Quantidade de drogas e dinâmica dos fatos a demonstrar profundo envolvimento do réu com o crime – Privilégio da lei de drogas bem afastado – Apelante com inúmeros envolvimentos infracionais e que demonstrou periculosidade ao amaçar terceira pessoa com a arma com ele apreendida e a justificar enérgica interferência estatal – Mantido regime inicial fechado para cumprimento da pena reclusiva – Pena detentiva a ser cumprida em regime semiaberto – Inteligência do artigo 33, "caput", do Código Penal - Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.